Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DECLARAÇÕES DE USUÁRIO. ACERVO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais, prestados em Juízo, os quais corroboraram a afirmação extrajudicial do usuário que comprou droga com o réu, demonstram a materialidade e autoria do delito.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III - Recurso conhecido e desprovido.